Tribunal: TJMT
Processo: 1006921-72.2025.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006921-72.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EUDES TARCISO DE AGUIAR - CPF: 832.116.401-34 (APELANTE), LUCAS FISCHER DE MORAES - CPF: 104.525.549-18 (ADVOGADO), MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - CPF: 087.638.319-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLARA MOREIRA DE OLIVEIRA WEBER - CPF: 093.864.629-07 (ADVOGADO), LEONARDO SOARES DACHERI CASTEGNARO - CPF: 070.153.479-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO. FATO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. CONDICIONAMENTO À GUIA DE TRÂNSITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
c
riminal interposta contra decisão
proferida pel
o Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que indeferiu pedido de restituição de arma de fogo e munições apreendidas, sob o fundamento de existir litispendência com processo anterior.
A defesa aponta fatos supervenientes — extinção da ação penal originária por cumprimento da

sursis

processual
e regularização do registro da arma —, alegando que tais circunstâncias afastam a litispendência e autorizam a restituição. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente, em ambas as instâncias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de novo contexto fático e jurídico afasta a litispendência e viabiliza novo pedido de restituição; e (
ii
) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para
a
restituição de arma de fogo e munições apreendidas, nos termos dos
arts
. 118 e 120 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de coisas apreendidas exige a ausência de interesse do bem à persecução penal (CPP, art. 118) e a certeza quanto à propriedade e à licitude da posse (CPP, art. 120). A existência de incidente anterior não impede a renovação do pedido quando fundado em fatos supervenientes, como a regularização do registro da arma e o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a punibilidade.

A jurisprudência do TJMT admite a restituição de bens apreendidos quando comprovada a propriedade, a ausência de interesse
d
o bem para a instrução e a inexistência de impedimentos legais.

A exigência de Guia de Trânsito para liberação do armamento encontra respaldo no art. 10, §1o, da Lei no 10.826/2003 e no art. 33 do Decreto no 11.615/2023, como condição legal e proporcional ao controle estatal da circulação de armas de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de fatos novos
,
como a regularização do registro da arma de fogo e a extinção da ação penal originária
,
afasta a litispendência e autoriza a renovação do pedido de restituição de bens apreendidos.

A restituição de arma de fogo e munições apreendidas é cabível quando não subsiste interesse processual na sua manutenção, estando comprovadas a propriedade e a regularidade do registro, e inexistindo impedimento legal.

A entrega de arma de fogo ao proprietário legal deve ser condicionada à apresentação de Guia de Trânsito expedida pela autoridade competente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 11, 118 e 120; Lei no 10.826/2003, art. 10, § 1o; Decreto no 11.615/2023, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013789-32.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 04.08.2025, DJE 04.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Eudes Tarcísio de Aguiar
contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que indeferiu pedido de restituição da escopeta CBC 586, calibre 12, no 103.214, e de 17 munições, sob o fundamento
de duplicidade
com o processo n. 1007324-12.2023.8.11.0042.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o novo pedido de restituição está amparado em
fatos supervenientes
, consistentes na
extinção da ação penal originária
e na
regularização do registro da arma de fogo
, atualmente válido até
28/03/2030
, circunstâncias que afastariam a alegada litispendência e autorizariam a restituição dos bens. Aduz, ainda, o preenchimento dos requisitos previstos nos
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
do Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente
, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia cinge-se
à análise d
o pleito de restituição de bens apreendidos — uma escopeta CBC 586, calibre 12, número 103.214, e 17 munições do mesmo calibre — formulado por Eudes Tarcísio de Aguiar, cujo requerimento foi indeferido pelo Juízo da 10a Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá/MT.

A decisão recorrida fundamentou-se na existência de litispendência com o processo no 1007324-12.2023.8.11.0042, no qual também se postulou a restituição dos mesmos bens.
Todavia, tal fundamento não se sustenta, conforme se passa a expor.

A restituição de coisas apreendidas é admissível quando
cessado o interesse do bem para a persecução penal
, vale dizer, quando
não mais se revele necessário à instrução criminal, à prova dos fatos ou à eventual decretação de efeitos penais da condenação
, nos termos dos
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal
.

O sistema processual penal prevê que apenas três categorias de bens podem justificar a manutenção da apreensão:

Art.11 do CPP.
Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito.

Art.118 do CPP.
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art.120 do CPP.
A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (...) §4
o
Em
caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

Sob a ótica do processo constitucional criminal são 03 (três) as espécies de coisas que podem interessar ao processo penal: a) os instrumentos utilizados na execução do delito
(
instrumenta sceleris
); b) os bens materiais havidos diretamente da prática do delito
(
producta
sceleris
); e c) os bens materiais de valor exclusivamente probatório.

No caso em exame, a apreensão decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado na residência onde Gilson Carlos da Silva (
funcionário do apelante)
se encontrava residindo, ocasião em que foram encontrados diversos artefatos bélicos e munições, entre eles a escopeta calibre 12 pertencente ao apelante Eudes Tarciso de Aguiar, bem com
o outras armas e munições de propriedade do próprio Gilson.

Embora todos os bens tenham sido apreendidos na mesma diligência, a denúncia oferecida restringiu-se exclusivamente às armas e munições atribuídas a Gilson Carlos da Silva, consideradas irregulares, consistentes em
“
01 revólver calibre .38, marca Taurus, no CF46619; 05 munições calibre .38 intactas; e 56 munições calibre .22 intactas”
,
não tendo sido formulada qualquer imputação penal relacionada à escopeta calibre 12 pertencente ao apelante.

Desse modo, a escopeta e as respectivas munições não integraram os fatos narrados na denúncia, não foram qualificadas como instrumento, produto ou proveito do crime e não constituíram objeto da imputação penal, limitando-se sua apreensão ao contexto da diligência policial.

Ademais, a
ação penal no 0002617-57.2019.8.11.0042
resultou em
sentença que declarou extinta a punibilidade
de
Gilson Carlos da Silva
, em razão do
cumprimento integral das condições da suspensão condicional do processo
, proferida em
06/02/2024
, a qual
transitou em julgado em 26/02/2024
, conforme documentação juntada aos autos.

Com o trânsito em julgado da sentença extintiva da punibilidade, não mais subsiste interesse processual na manutenção da apreensão, nos termos do art. 118 do Código de
Processo Penal, uma vez que os bens não se mostram necessários à instrução criminal.

No que se refere à alegada litispendência, embora os pedidos apresentem identidade de objeto, o contexto fático-jurídico revela-se substancialmente distinto. No processo no 1007324-12.2023.8.11.0042, esta Corte indeferiu o pedido de restituição em razão da ausência de registro válido do armamento, uma vez que o respectivo certificado
se encontrava
vencido há mais de dez anos,
reconhecendo, todavia,
que a arma e as munições eram desnecessárias à persecução penal contra Gilson Carlos da Silva e de que o apelante havia comprovado a titularidade legítima dos bens, conforme consignado no acórdão de ID. 235302167.

No caso em exame, o apelante demonstrou a superveniência de fatos juridicamente relevantes, consistentes na regularização do registro da arma de fogo, mediante a apresentação de Certificado de Registro válido até 28/03/2030, expedido pela Polícia Federal, bem como no trânsito em julgado da ação penal originária (autos no 0002617-57.2019.8.11.0042). Tais circunstâncias afastam a alegação de litispendência e autorizam a reapreciação do pedido de restituição.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgado recente,
consolidou
o entendimento no sentido que
A restituição de bens apreendidos está condicionada à comprovação inequívoca da propriedade, à ausência de interesse do bem para a instrução processual e à inexistência de causa legal impeditiva (CPP,
arts
. 118 a 120; CP, art. 91, II). (...)
(N.U 1013789-
32.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/08/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025).

Verifica-se, portanto, que todos esses requisitos
encontram-se
preenchidos: inexiste interesse processual na manutenção da apreensão; a propriedade do bem está comprovada por registro válido; e o apelante atende às exigências legais para a posse da arma de fogo, nos termos da Lei no 10.826/2003.

Contudo
, é importante salientar que

a efetiva entrega da arma e munições ao apelante deverá ser condicionada à apresentação de Guia de Trânsito, expedida pelo órgão competente, conforme exigência do artigo 10, § 1o, da Lei no 10.826/2003.

A exigência da Guia de Trânsito tem respaldo legal no artigo 10, § 1o, da Lei no 10.826/2003 e no art. 33 do Decreto no 11.615/2023, que regulamenta o transporte de armas de fogo. Trata-se de requisito legal para a circulação do armamento, funcionando como instrumento de controle estatal imprescindível à segurança pública.

Mesmo que a arma esteja regularmente registrada, a guia de tráfego constitui requisito legal para a circulação do armamento. Assim, a exigência não configura excesso de forma
lismo, mas medida legal e proporcional à finalidade protetiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
da apelação interposta por Eudes Tarcísio de Aguiar e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a restituição da escopeta CBC 586, calibre 12, no 103.214, e das 17 munições apreendidas,
condicionada à apresentação de Guia de Trânsito válida
, expedida pela autoridade competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025